Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006732-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA SCHMIDT LIRA - CPF: 373.463.808-94 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 61.076.055/0001-70 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE –
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – CPC,
ART. 916, §7o – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 916, §7o, do CPC expressamente veda o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença, sendo faculdade restrita ao devedor do processo de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006732-65.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que nos autos da ação
“
Monitória
”
(Proc. no 0001783-26.2006.8.11.0037 - Códigos 39240),
proposta por VALTRA DO BRASIL LTDA (sucedida processualmente pela agravante) contra ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, atualmente em fase de cumprimento de sentença
, deflagrada em face da agravante a pedido dos advogados SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARCAL YUKIO NAKATA, indeferiu o pedido de parcelamento do crédito exequendo formulada pela executada AGCO, diante da expressa vedação legal de adoção da providência em sede cumprimento de sentença (CPC, art. 916, §7o) (cf. Id. no 52509434 dos autos de origem).

A agravante alega que,
“
ao compulsar dos autos, observa-se que o referido cumprimento de sentença foi requerido no próprio processo, através de petição simples, contrariando o que exige o artigo 524 do CPC, sendo que sequer foi apresentado demonstrativo de débito, tampouco a descrição das partes
”
, e, o mais grave, mesmo tendo sido iniciado em fevereiro de 2020, só em abril de 2021 é que foi formalmente intimado quanto ao início da execução da sentença; não obstante, diz que, em novembro de 2020, ao ser intimado sobre a conclusão da migração do processo para o formato eletrônico,
“
de boa-fé, deu-se por intimada quanto ao referido cumprimento de sentença
”,
e, ainda imbuído do espírito benfazejo, resolveu cumprir voluntariamente com a obrigação exigida, contudo, de forma parcelada, nos moldes disciplinados no art. 916 do CPC, tendo efetuado o depósito de
“
30% do valor do débito que considera devido
”
e, até o momento, de três das seis parcelas.

Sustenta, nesse sentido, que é perfeitamente possível a aplicação subsidiaria ou, ao menos, analógica, do disposto no art. 916 do CPC ao cumprimento de sentença, seja em homenagem aos princípios da cooperação, menor onerosidade e razoabilidade, seja em atenção à “
atual situação econômica que enfrentamos devido a pandemia; segundo, pela boa-fé já demonstrada
(...)
,
(já)
que momento algum se recusou a pagar o débito devido; terceiro, pautando-se pelo bom senso e pelos princípios gerais do direito, assim como o cumprimento de sentença tenha que se dar de forma menos gravosa à executada
”.

Afirma, então, ser evidente o excesso de execução no caso, uma vez que “
os agravados insistem em somar ao débito o valor dos honorários e da multa que, claramente, não são devidos, vez que a agravante providenciou o pagamento do débito dentro do prazo de 15 dias
”, e, nessa perspectiva, pede o
provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada,
“
seja deferida a continuidade do parcelamento do débito, assim como a isenção dos honorários advocatícios e multa, estipulados no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil,
(e, então),
seja reconhecido o excesso de execução para condenar os agravados em honorários advocatícios no percentual de 20% no valor do proveito econômico
”;
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 84294478).

A decisão de Id. 85967974 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram as contrarrazões de Id. no 85843455, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a pretensão recursal encontra óbice direto e intransponível na própria literalidade do art. 916, §7o, do CPC.

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

(...)

§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

Previsão que certamente não foi incluída à toa no CPC/2015, na verdade, em sentido diametralmente oposto, veio exatamente para encerrar o debate em torno da admissibilidade ou não do parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença, que povoava os tribunais na égide do CPC/1973 em decorrência da ausência de vedação legal específica e da aplicação subsidiaria das normas que regem a execução ao cumprimento de sentença (CPC/73, art. 745-R), logo, havendo agora vedação legal expressa e específica à admissão do parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença, incabível cogitar a aplicação subsidiária do instituto ao caso.

Não conheço da queixa recursal no que se refere à ausência de intimação para pagar o débito ou de excesso de execução, eis que envolve matérias que não foram objeto do pronunciamento judicial ora impugnado, aliás, sequer foram submetidas ao crivo do Juízo de origem até então, isto é, em momento anterior à interposição deste agravo de instrumento.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021